Tribunal: CARF
Processo: 10630.000234/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10630.000234/2008-50
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.349 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PADRÃO FLORESTAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 30/06/2006
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE
TRABALHO. LIMITADO A VINTE DIAS DO SALÁRIO. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em obediência
a norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do
trabalhador.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento – DEBCAD 37.135.265-7 - para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa e dos empegados, além daqueles devidas a
terceiros (FNDE, INCRA e SENAR).
Foram considerados como fatos geradores, o fornecimento de cesta básica mensal
no período de janeiro de 2002 a junho de 2006, além do pagamento de abono “único” nos anos
de 2005 e 2006, quando do retorno de férias do empregado; ambos decorrentes do
convencionado em Acordos Coletivos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000234/2008-50
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.349 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000234/2008-50

O relatório fiscal encontra-se às fls. 101/114.
Impugnado o lançamento às fls. 195/209, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou-o
procedente. (fls. 373/381).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento ao recurso de fls.
385/399, por meio do acórdão 2401-006.806 - fls. 403/411.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 413/430, pugnando, ao
final, pelo seu provimento para que fosse restabelecido o lançamento.
Antecipando-se à ciência formal, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões ao
recurso da União, requerendo, ao final, fosse não conhecido do recurso ou, sucessivamente,
desprovido – fls. 436/444.
Em 11/2/20 - às fls. 445/451 foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria “incidência da Contribuição Previdenciária sobre Abono
de Férias”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 2/10/19 (processo
movimentado em 2/9/19 (fl. 412) e apresentou seu recurso tempestivamente em 26/9/19,
consoante se denota de fl. 431. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “incidência da Contribuição Previdenciária sobre Abono de Férias”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
ABONO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO.
A vinculação do direito à percepção do abono de férias e do montante a ser percebido
como abono de férias à assiduidade nos doze meses que antecedem à concessão das
férias não descaracterizar a natureza de abono de férias decorrente de acordo coletivo de
trabalho (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, art. 144), mas a atesta. Isso porque,
o próprio direito às férias guarda relação com a assiduidade, em face do disposto no art.
130 da CLT. Assim, ao vincular o abono à assiduidade, a norma posta no exercício da
autonomia privada dos particulares respeitou a mesma ponderação axiológica que
pautou o legislador ao positivar a regra do art. 130 da CLT, revelando que o abono
consubstancia-se em verdadeiro abono de férias.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Do conhecimento.
Como relatado, extrai-se do relato fiscal, que os fatos geradores que aqui
remanesceram dizem respeito ao pagamento de uma “Gratificação Especial” aos empregados que
retornassem férias e que não possuíssem mais de 32 faltas nos últimos doze meses. Essa
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.349 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000234/2008-50

importância variou de R$ 25,60 a R$ 64.00 a depender do número de faltas e foi paga a cada
empregado, nessas condições, nos anos de 2005 e 2006.
De sua vez, o colegiado a quo assentou o entendimento de que as características
desses pagamentos, quais sejam, i) vinculados à assiduidade do empregado, ii) serem pagos em
até 5 dias úteis após o retorno das férias, e iii) não se darem de forma excepcional (já que pagos
em 2005 e 2006) não desnaturariam a não incidência fulcrada no item 6 da alínea “e” do § 9° do
art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991. Confira-se:
Note-se, contudo, que a vinculação do direito à percepção do abono e do montante a ser
percebido como abono à assiduidade nos doze meses que antecedem a concessão das
férias não descaracterizar a natureza de abono de férias decorrente de acordo
coletivo de trabalho, mas a atesta. Isso porque, o próprio direito às férias guarda
relação com a assiduidade, em face do disposto no art. 130 da CLT:
Art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o
empregado terá direito a férias, na seguinte proporção: (Redação dada pelo Decreto-lei
no 1.535, de 13.4.1977)
I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco)
vezes; (Incluído pelo Decreto-lei no 1.535, de 13.4.1977)
II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze)
faltas; (Incluído pelo Decreto-lei no 1.535, de 13.4.1977)
III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três)
faltas; (Incluído pelo Decreto-lei no 1.535, de 13.4.1977)
IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e
duas) faltas. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.535, de 13.4.1977)
§ 1o - É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço.
(Incluído pelo Decreto-lei no 1.535, de 13.4.1977)
§ 2o - O período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de
serviço. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.535, de 13.4.1977)
Assim, ao vincular o abono à assiduidade, a norma posta no exercício da autonomia
privada dos particulares respeitou a mesma ponderação axiológica que pautou o
legislador ao positivar a regra do art. 130 da CLT, revelando que a gratificação especial
consubstancia-se em verdadeiro abono de férias.
Não descaracteriza a natureza jurídica de abono de férias a circunstância de o
pagamento se dar até cinco dias úteis após o retorno das férias, eis que o art. 145 da
CLT exige o pagamento até dois dias antes do início do período de férias apenas para a
remuneração de férias e para o abono referido no art. 143 da CLT, mas não para o
abono de férias decorrente de acordo coletivo por este estar especificado na parte final
do art. 144 da CLT. Logo, a norma coletiva pode determinar o pagamento do abono de
férias decorrente do acordo coletivo em até cinco dias úteis após o retorno das férias.
Da mesma forma, em face do regramento legal, não descaracteriza a natureza de abono
de férias ajustado em norma coletiva o fato de a parcela ter sido prevista em acordos
coletivos de trabalho de 2005 e de 2006, ou seja, de não ser pagamento excepcional.
Não há que se perquirir se o abono de férias lastreado no art. 144 da CLT constitui-se ou
não em reparação ou indenização, eis que o item 6 da alínea e do § 9° do art. 28 da Lei
n° 8.212, de 1991, o exclui da base de cálculo, tendo as contribuições para terceiros a
mesma base. Além disso, tal abono por força da parte final do art. 144 da CLT
expressamente não integra a remuneração do empregado, a também atrair o item 7 da
alínea e do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991.
A fiscalização não imputou que os valores pagos a título de gratificação especial tenham
excedido a vinte dias do respectivo salário do empregado, sendo os valores previstos em
norma coletiva de pequena monta. Explico. No Acordo Coletivo de e-fls. 123/130
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.349 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000234/2008-50

(Anexo “a”), o valor máximo da gratificação especial é R$ 64,00 e o menor piso
salarial é de R$ 360,00.
Por conseguinte, não se sustenta o lançamento em relação à gratificação especial por ter
tal pagamento natureza jurídica de abono de férias concedido em virtude de cláusula de
acordo coletivo de trabalho, ou seja, por ser abono do art. 144 da CLT.
De seu lado, a recorrente sustentou que nos acórdãos paradigmáticos no 2803-
001.924 e 2803-04.183, vazou-se a tese de que abono de férias integraria o salário-de-
contribuição quando sua concessão fosse vinculada a fatores como assiduidade.
Já a recorrida, que não teria havido o cotejo analítico por parte da recorrente e
que, assim sendo, teria sido descumprido tal requisito para o seguimento do recurso manejado.
Quanto a esse ponto, não assiste razão à recorrida. A Fazenda Nacional
efetivamente demonstrou a divergência quando cotejou as conclusões a que chegaram os
paradigmas e o colegiado a quo, em especial quando expôs:
Vê-se, portanto, que as turmas deste Conselho deram soluções diferentes para o mesmo
caso. A Turma a quo entende que o abono/gratificação de férias por assiduidade
enquadra-se nos artigos 143 e 144 da CLT, não integrando o salário de contribuição
para fins previdenciário, em face do que dispõe o art. 28, § 9o, “e”, 6 da Lei no 8.212/91.
Diversamente, a Turma prolatora dos acórdãos paradigmas entende que tal gratificação
concedida ao empregado em função da assiduidade não se enquadra como abono
pecuniário de que trata os artigos 143 e 144 da CLT, devendo ser incluída no salário de
contribuição para fins de incidência de contribuições previdenciárias, nos termos do art.
28, inciso I, da Lei 8.212/91.
Nesse sentido, tenho por acercada a decisão proferida por meio do despacho de
prévia admissibilidade que deu seguimento ao recurso interposto pela União.
Assim sendo, passo à análise do mérito.
Do mérito.
Neste ponto, cumpre destacar que controvérsia cinge-se em determinar se a
vinculação dos abonos de férias a critérios relativos à assiduidade do empregado o incluiu no
campo de incidência da exação. Ou melhor, se os retida da não incidência prevista no item “6”
da alínea “e” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
e) as importâncias:
[...]
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
Sustentou a recorrente que a verba intitulada “Abono de Férias” paga pela
empresa não se enquadraria na definição do art. 144, da CLT, que teria verdadeira natureza de
prêmio, pois vinculada à assiduidade e, com isso, tratar-se-ia de verba destinada a retribuir o
trabalho.
Pois bem.
O item “6” acima citado, ao excluir do campo de incidência da exação as verbas
recebidas a título de abono de férias, faz remissão expressa aos artigos 143 e 144 da CLT.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.349 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000234/2008-50

Enquanto que o artigo 143 diz respeito ao que se denominou chamar de “férias
vendidas”, limitadas a 1/3 do período de férias a que tiver direito o trabalhador, é no artigo 144
que repousa o permissivo legal que interessa ao caso. Vejamos:
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em
virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de
convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário,
não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do
trabalho.
No caso dos autos, é incontroverso que a obrigação de pagar decorreu de Acordo
Coletivo, bem como que os pagamentos se deram em até 5 dias úteis após o retorno das férias.
Há, nesse sentido, nítida vinculação entre os eventos envolvidos: férias e recebimento da verba.
Reforça a conclusão acima, a observação que constou do voto condutor do
recorrido no sentido de que até o critério estipulado para o pagamento do abono, qual seja, a
assiduidade, guardar relação com aquele eleito pelo legislador para a fixação dos dias de férias a
que têm direito os empregados, consoante se observa do artigo 130 da CLT.
Da mesma forma, não há evidencia, a julgar pelos valores envolvidos (máximo de
R$ 64.00), de que tais valores tenham correspondidos a mais de 20 dias do salário do respectivo
empregado. Aqui, uma vez mais, valho-me do observado pelo relator do recorrido. Vejamos:
A fiscalização não imputou que os valores pagos a título de gratificação especial tenham
excedido a vinte dias do respectivo salário do empregado, sendo os valores previstos em
norma coletiva de pequena monta. Explico. No Acordo Coletivo de e-fls. 123/130
(Anexo “a”), o valor máximo da gratificação especial é R$ 64,00 e o menor piso
salarial é de R$ 360,00.
Com efeito, penso que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à não
incidência prevista no item 6 da alínea “e” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 c/c artigo 144 da
CLT.
Nesse mesmo sentido o acórdão 206-00.479, de 15/2/08 e os desta Turma, de no
9202-008.018, de 23/7/19 e 9202-007.857, de 21/5/19.
E mais recentemente, o acórdão 9202-009.250 de 19/11/2020, assim ementado:
TRABALHO. LIMITAÇÃO A VINTE DIAS DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. É inadmissível a
incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de férias pago em obediência
à norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do trabalhador.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso da União para
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.349 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000234/2008-50

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital